Tribunal: STF
Processo: Rcl 42494
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato administrativo praticado pela Câmara Municipal de Cajati/SP e em face da decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Jacupiranga, que teriam violado a Súmula Vinculante 46. 
    Na inicial, o Prefeito do município de Cajati/SP expõe o seguinte contexto fático (fls. 2/3): 
    Trata-se de reclamação contra o ato administrativo praticado pela Câmara Municipal de Cajati, por seu Presidente, no âmbito do processo de impeachment movida contra o ora Reclamante;
    Trata-se, também, de reclamação contra a decisão judicial, proferida pela Exma. Sra. Dra. Gabriela de Oliveira Thomaze, MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jacupiranga, Estado de São Paulo nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, Processo nº 1000942-11.2020.8.26.0294, que, indeferir o pedido de medida liminar, culminou por manter incólume o ato administrativo acima mencionado e contrariando a autoridade dos julgados proferidos por essa Colendo Corte Suprema e total violação à Súmula Vinculante nº 46, desse E. Supremo Tribunal.
    O Requerente, por força do pleito eleitoral ocorrido no exercício de 2016, foi eleito para exercer o mandato de Prefeito do Município de Cajati, tendo iniciado o seu exercício no dia 1º de Janeiro de 2017.
    Ocorre que, a Câmara Municipal de Cajati, ora Requerida, por intermédio da Resolução nº 169, expedida no dia 27 de Maio do corrente exercício, determinou a instauração da COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, com a finalidade de “possível obtenção de vantagem pela empresa pertencente a esposa do Prefeito Municipal, em decorrência de recebimento de aluguel atrelado a variação e vendas, em especial das vendas feitas perante o Município de Cajati, com possível violação dos princípios da impessoalidade e moralidade da administração e outras normas civis e criminais a serem apuradas”, conforme dispõe o artigo 1º.
    O artigo 2º, da mesma Resolução, dispõe: “Comissão Especial de Inquérito será composta da seguinte forma: Presidente: Vereador Sidinei Aparecido Ribeiro; Relator : Vereadora Rosangela Aparecida Rodrigues; Membro : Vereador Ronaldo Pinto; Membro : Vereador Aparício Ferreira da Rosa; Membro : Vereador Ariovaldo Gonçalves da Silveira“.
    Entretanto, durante a tramitação da Comissão Especial de Inquérito, não foram observadas e cumpridas as disposições da Lei Federal nº 1.579, de 18 de Março de 1952, alterada com a redação dada pela Lei Federal nº Lei Federal nº 13.367, de 5 de Dezembro de 2016, conforme se demonstrará adiante.
    É de se ressaltar que, a Vereadora Rosangela Aparecida Rodrigues, na condição de Relatora, apresentou o relatório da Comissão Especial de Inquérito, com a conclusão de que “ ... este Relatório recomenda a esta comissão que seja sugerido ao Plenário desta casa a abertura de processo de cassação do Mandato do Atual Prefeito, a tramitar pelo Rito do Decreto Lei 201/67 ... “, tendo sido o relatório aprovado em reunião da Comissão realizada no dia 29 de Junho próximo passado e a sua leitura em plenário na Sessão Ordinária ocorrida no dia 30 de Junho do corrente.
    Na sequência, foi apresentado o requerimento subscrito pela pessoa nominada de Josildo Pereira de Pontes, datado de 7 de Julho do corrente, protocolizado na sede da Requerida, no dia 8 de Julho do corrente, sendo que este requerimento foi submetido à leitura por ocasião da Sessão Ordinária realizada no último dia 14 e por maioria de votos, foi aprovado o recebimento da denúncia, conforme consta da Resolução nº 171, expedida no mesmo dia 14 e foi constituída a Comissão Processante composta pelos Vereadores Ronaldo Pinto, Rosangela Aparecida Rodrigues e Aparício Ferreira da Rosa.
    Contudo, a Resolução nº 171/20, contém vício formal de modo a não permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e na formação da Comissão Processante, houve evidente afronta à proporcionalidade partidária, expressamente assegurada no artigo 58, § 1º, da Constituição Federal, conforme se demonstrará mais adiante.
    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/10):
    Entretanto, é cediço que a inicial acusatória deve alicerçar-se em elementos probatórios mínimos que demonstrem a materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ex vi do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
    Com efeito, a Resolução nº 171/20, não contém a classificação do crime atribuído ao Requerente, impedindo o exercício da ampla defesa, na medida em que submete o Requerente à persecução penal, privando-o do contexto sobre o qual se desenvolverá a relação processual.
    A subsunção do fato concreto ao tipo penal previsto na norma abstrata é pressuposto lógico ao juízo de tipicidade exercido no ato de recebimento da denúncia, sem o qual o fato narrado na inicial não dispõe de tipicidade formal, requisito fundamental para iniciar-se a persecução penal.
    Sendo assim, em respeito às regras legais que disciplinam o recebimento da inicial acusatória, a descrição do fato supostamente criminoso deve ajustar-se à norma abstrata que prevê o tipo penal incriminador e demonstrar o dolo do agente em praticar o crime, nas hipóteses de crimes dolosos.
    Ora, no caso em baila, a Resolução nº 171/20, descreve a conduta do Reclamante, como sendo de “obtenção de vantagem”, no entanto, em nenhum momento a resolução mencionou alguns dos verbos nucleares da ação típica, descrita no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967.
    (...)
    Como se vê, a Resolução nº 171/20, não contém a ação típica imputada ao Reclamante, visto que a imputação de “obtenção de vantagem”, não se adequa a nenhum dos verbos nucleares da tipificação descrita no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967.
    (...)
    Ocorre que, o Relatório de autoria da Vereadora Relatora – Rosangela Aparecida Rodrigues, no tópico final, assevera que “ ... este Relatório recomenda a esta comissão que seja sugerido ao Plenário desta casa a abertura do processo de cassação do Mandato do Atual Prefeito, a tramitar pelo Rito do Decreto Lei 201/67, bem como a comunicação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que tomem providências com relação aos atos aparentemente ilegais praticados pelo Senhor PREFEITO MUNICIPAL como a prática de ato de improbidade administrativa e até da prática de crime de responsabilidade previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 – “apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou desviá-los em proveito próprio ou alheio e da empresa obteve a vantagem mencionada, ou seja, TRANSPORTADORA CORDEIRO DE CAJATI LTDA “.
    Nestas condições, o relatório da Comissão Especial de Inquérito também se mostra inepto, mesmo porque imputa ao Requerente a prática do crime previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967, de competência do Poder Judiciário.
    (...)
    Além do mais, conforme já exposto, a Câmara Municipal de Cajati, aprovou a Resolução nº 171/20, imputa ao Reclamante, a prática do crime previsto no inciso I, do artigo 1º, do Decreto Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967, tendo a natureza de crimes comuns e está sujeito ao julgamento do Poder Judiciário, conforme de infere de sua redação.
    (...)
    Desta forma, veja-se que a Câmara Municipal de Cajati pretende submeter o Reclamante a julgamento de crime comum, capitulado no artigo 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967, conforme se infere do artigo 1º, da Resolução nº 171/20, destoante das disposições do Decreto-Lei nº 201/67, cuja disciplina é de competência exclusiva da União Federal, a teor da Súmula Vinculante nº 46, dessa Suprema Corte.
    Ademais, não podemos deixar de ressaltar que o verbete sumular vinculante nº 46, foi editado para fixar a competência privativa da União para o estabelecimento, tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos agentes políticos por crimes de responsabilidade, como também os crimes comuns, à luz do disposto no artigo 1º, Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967 e as infrações político-administrativas, praticadas por Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 4º, do mesmo diploma legal.
    (...)
    Diante deste contexto, o Reclamante ingressou com a ação anulatória mencionada, tendo demonstrado que há duas evidentes ilegalidades praticadas pela Câmara Municipal de Cajati, ora Reclamada, em claro desrespeito às balizas vinculantes firmadas por esta Suprema Corte.
    (...)
    Contudo, a MM. Juíza Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Jacupiranga, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na ação anulatória, decidindo que “ A prima facie não verifico a imputação de crime previsto no artigo 1º, do Decreto Lei nº 201/67, mas que a indicação de que a possível prática do crime fosse apurada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas (fl. 39). No mais, a descrição da suposta conduta praticada pelo autor, ainda que não indicado o tipo penal, se mostrou suficiente para o exercício da defesa e contraditório”.
    (...)
    No entanto, a Reclamada, ao promover o sorteio dos Vereadores para a composição da Comissão Processante, deixou de observar a representação proporcional dos partidos, à luz do disposto no artigo 58, § 1º, da Constituição Federal.
    (...)
    Diante deste contexto, veja-se que a Câmara Municipal de Cajati inovou na matéria e instituiu um Colegiado completamente distorcido das forças políticas que formam a Câmara Municipal, violando as regras mínimas de representação proporcional dos partidos políticos na composição da Comissão Processante, à luz do disposto no artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967.
    Entretanto, a MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jacupiranga, também decidiu que “ ... quanto a suposta violação à proporcionalidade partidária, a princípio se trata de questão interna corporis, não afeta à esfera judicial“.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de sustar os efeitos dos atos reclamados e, no mérito, seja confirmada a medida liminar deferida, prosseguindo-se até final julgamento, quando deverá a presente Reclamação ser julgada totalmente procedente para determinar a sustação de todos os efeitos dos atos reclamados, desconstituindo-se, a comissão especial formada, para que se constitua outra comissão, observando-se a proporcionalidade de representação dos partidos políticos, bem como declarar a nulidade dos atos administrativos, consistente no recebimento da denúncia e na instauração do processo para a cassação do mandato do Reclamante, através da Resolução nº 171/20. (fl. 13). 
    Na sequencia, o reclamante acrescenta, por meio de emenda a petição inicial, alegação no sentido de que no caso em baila, a Câmara Municipal de Cajati, não cumpriu o rito processual determinado no artigo 5º, inciso III, do Decreto-Lei nº 201/1967, tendo indeferido a produção da prova testemunhal e pericial, desrespeitando, assim, os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurados no artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 46, cujo teor é o seguinte: 
    A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. 
    A Súmula Vinculante 46 foi aprovada por unanimidade e editada em 09 de abril de 2015, mediante a conversão da antiga Súmula 722 da CORTE, aprovada em 26 de novembro de 2003, que estabelecia o mesmo enunciado, porém sem caráter vinculante, para, finalmente, pacificar a questão. 
    A necessidade de edição da Súmula 722 surgiu em virtude de alguns julgados que passaram a admitir a aplicação do princípio da simetria em relação a normas processuais para responsabilização de Prefeitos Municipais por crime de responsabilidade, em especial a possibilidade de afastamento provisório, mesmo sem expressa previsão do Decreto lei 201/67 (RE 192.527/PR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 25/04/2001; RE 301910/MS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, julgado em 19/10/2004).
    Ressaltando a necessidade de aplicação da antiga Súmula 722 em relação aos entes federativos municipais, o Ministro CELSO DE MELLO destacou a inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Município de Pirajuí, que estabelecia normas processuais ( quórum) para o processo e julgamento do Prefeito Municipal, salientando que:
    Cumpre registrar, ainda, por necessário, no que se refere à competência para legislar sobre crimes de responsabilidade, que o Supremo Tribunal Federal aprovou, na Sessão Plenária de 26/11/2003, o enunciado da Súmula 722/STF, que assim dispõe: São da competência legislativa da União a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual (RE 367297, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 11/12/2009).
    Com a edição da SV 46 o posicionamento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tornou-se vinculante no tocante a competência privativa da União para legislar sobre a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento; ou seja, o verbete vinculante tanto se refere às normas de direito material (a definição dos crimes de responsabilidade), quanto às de direito processual (o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento). 
    Na presente hipótese, a reclamação está pautada no descumprimento da Súmula Vinculante 46, pois, segundo afirma o reclamante, a autoridade reclamada, ao iniciar o processo de cassação do prefeito, desrespeitou as normas processuais estabelecidas no Decreto-Lei 201/67, haja vista que a Resolução nº 171/20, não contém a ação típica imputada ao Reclamante, visto que a imputação de “obtenção de vantagem”, não se adequa a nenhum dos verbos nucleares da tipificação descrita no artigo 4º, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967 (doc. 1, fl. 5).
    Alega, ainda, que a Câmara municipal, ao promover o sorteio dos Vereadores para a composição da Comissão Processante, deixou de observar a representação proporcional dos partidos, à luz do disposto no artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei nº 201, de 27 de Fevereiro de 1967.
    Contudo, os documentos não revelam desrespeito ao Enunciado Vinculante 46.
     Ao contrário do alegado, a decisão da Comissão Processante da Câmara de Vereadores de Cajati, ao receber a denúncia contra o Prefeito municipal, amparou-se no crime de responsabilidade definido nos art. 1º, inciso I, e art. 4º do Decreto-Lei 201/67 (doc.8, fl. 65 e doc. 18). Dessa forma, não criou, tampouco inovou na definição dos crimes de responsabilidade previsto na legislação citada, em sintonia com a Súmula Vinculante 46.
    Segundo o art. 5º, II, do DL 201/67, será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. A Câmara Municipal de Cajati não se afastou desse comando, conforme verifica-se nos seguintes trechos destacados no ponto de interesse (doc. 6, fls. 26/27):
    Na Sessão ordinária do dia 27 de maio de 2020, foi aprovada então por unanimidade a Resolução 169/20 que instaurou a Comissão Especial de Inquérito para apuração dos Fatos.
    Os membros foram escolhidos mediante sorteio de acordo com o artigo 84, parágrafo único do Regimento Interno da Casa.
    O sorteio transcorreu de forma calma e harmoniosa, conforme consta em mídia constante nos autos contendo a gravação da seção, onde os vereadores foram convidados aleatoriamente a retirar da uma um nome de participante, onde foram escolhidos os vereadores Sidinei Aparecido Ribeiro, Rosângela Aparecida Rodrigues, Aparício Ferreira da Rosa, Ariovaldo Gonçalves da Silveira e Ronaldo Pinto.
    Nessas circunstâncias, em que não se criou ou adotou normas locais próprias em detrimento do Decreto-Lei 201/67, lei federal aplicável à espécie, não há contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 46.
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente